Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANTINOMIA DE NORMAS. TEMA 210 STF. DECRETO 5.910/06. LIMITE INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor para apuração da responsabilidade civil de transporte aéreo internacional, adotando-se, entretanto, o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e Montreal, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 2.1. Constou expressamente do v. acórdão recorrido que a experiência vivenciada pelos requerentes extrapolou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Entretanto não há, no dano moral, uma finalidade de acréscimo patrimonial para parte ofendida, mas sim de compensação pelo abalo experimentado.
3. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Não estando configurados os vícios apontados pela embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.